Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por DISTRITO FEDERAL em face de SÉRGIO VIEIRA CAMPOS. O Executado foi validamente intimado de penhora incidente sobre veículos, mantendo-se inerte (ID 71577430). Determinada a remoção dos bens para o depósito público, foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que nenhum dos veículos foram encontrados no endereço do Executado (ID 74051162). O DISTRITO FEDERAL requer a manutenção da constrição judicial e a expedição de mandado de busca e apreensão dos referidos veículos. Defiro e pedido formulado e determino a busca e apreensão dos veículos penhorados: VW/FUSCA 1300, placa JFC 6647/DF, e FIAT/SIENA, placa JIN 3424/DF, e, uma vez localizados, determino a sua remoção ao Depósito Público, cujos meios deverão ser providenciados pelo Exequente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025 17:12:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador